Tribunal: TJDFT
Processo: 0750945-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
1. Mantém-se a prisão cautelar do paciente quando a reincidência recomenda a sua manutenção, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei.
2. O paciente estava em cumprimento de pena quando praticou novo delito, o que atesta a sua indiferença em face da Justiça e agrava o risco de reiteração delitiva.
3. Ordem denegada.